Tribunal: TJBA
Processo: 0003391-83.2014.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO n. 0003391-83.2014.8.05.0057 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS Procuradores: ROBSON NEVES SILVA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA EMBARGADO: JOSÉ CLEITON SILVA RODRIGUES Advogado: LÁZARO PAULO APOLÔNIO FERREIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. OMISSÃO CONFIGURADA EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. VÍCIO SANADO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. DEMAIS VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, SEM EFEITOS INFRINGENTES. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração em apelação n. 0003391-83.2014.8.05.0057, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.